Tribunal: TCU
Processo: 021.970/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7230/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das medidas adotadas pela Secretaria de Administração Penitenciaria e Ressocialização - SEAP do Estado da Bahia, em decorrência de determinação efetuada à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH, então administradora do Conjunto Penal Lauro de Freitas, por força do Acórdão 7139/2010-TCU-Segunda Câmara , visando sanar os problemas decorrentes do lançamento do esgotamento sanitário daquela unidade prisional no meio ambiente sem tratamento. Considerando que o referido Acórdão determinou a apresentação, no prazo de 120 dias, de plano ou procedimento com o objetivo de adequar a qualidade dos efluentes lançados na natureza, produzidos na unidade prisional de Lauro de Freitas, aos níveis preconizados pelas normas técnicas (§ 2o da instrução, peça 55); Considerando que, transcorridos mais de quatro anos sem que a determinação fosse cumprida, foi determinada, por despacho datado de julho de 2015, a instauração do presente processo para analisar as causas do não cumprimento da determinação, atualizar as informações, propor medidas adicionais necessárias e avaliar a necessidade de imposição de um calendário de implementação de ações (§ 5o da instrução, peça 55); Considerando o histórico de evolução das questões tratadas nos presentes autos (§§ 6o a 16 da instrução, peça 55); Considerando que, documentos encaminhados a este Tribunal em maio de 2019 demonstraram que a estação de tratamento de efluentes do complexo penal encontrava-se pronta, em fase de teste operacional, com funcionamento pleno já previsto, informações essas que foram comprovadas por visita in loco (§§ 17 a 19 da instrução, peça 55); Considerando a conclusão da unidade técnica, a partir das informações retro, no sentido de que foi cumprida pela SEAP-BA a determinação constante do referido Acórdão 7139/2010-TCU-Segunda Câmara e as propostas uniformes da SeinfraUrbana no sentido de que tal constatação permite o arquivamento imediato dos presentes autos (§§ 21 a 24 da instrução, peça 55); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: considerar cumprida a determinação constante do Acórdão 7139/2010-TCU-Segunda Câmara ; encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução da unidade técnica à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização - SEAP-BA; arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.970/2015-7 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Nestor Duarte Guimarães Neto (CPF XXX.289.805-XX). 1.2. Órgão/Entidade (s): Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização - SEAP-BA; Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há.